Tribunal: TJPA
Processo: 0869544-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869544-16.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RUBSANDRO DA SILVA SALES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

CASO:
Apelação em ação de busca e apreensão. Sentença extinguiu o processo por ausência de pressupostos processuais, em razão da impossibilidade de citação do réu.

QUESTÃO:
A validade da extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem que tenha sido oportunizado ao autor, manifestar-se sobre as medidas necessárias ao andamento do feito.

RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão que extinguiu o processo violou o princípio da vedação a decisão surpresa, uma vez que não foi dada oportunidade a parte autora de manifestação antes da sentença de extinção.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Arts. 9º e 10 do CPC.

JURISPRUDÊNCIA:

Acórdão 1386854
, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 11ª Vara Cível e Empresarial de BELÉM, ajuizada contra
RUBSANDRO DA SILVA SALES.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que a extinção foi indevida, tendo em vista, que não foi intimada sobre o não cumprimento do mandado de intimação. Afirma que a extinção deveria ser precedida de intimação pessoal e que deveria ter disso intimada para dar andamento ao feito.
Argumenta que a extinção viola o art.10 do CPC.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,17 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV do CPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma o juízo de origem que foram feitas diversas tentativas de citação da parte requerida, que restaram infrutíferas.

Ocorre porém, que antes da sentença de extinção deveria ser oportunizado a parte se manifestar sobre as medidas necessárias ao andamento do feito, o que não foi feito. Os artigos9º e 10º do CPC consagram o princípio da vedação a decisão surpresa, que impede que seja proferida decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida. conforme demonstra a transcrição a seguir:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Em análise ao feito, verifico que após a certidão negativa do oficial de justiça (ID 24889615), foi prolatada a sentença de extinção, sem que fosse oportunizado a parte se manifestar a respeito da certidão e para dar andamento ao feito.

Assim, resta claro que não foi oportunizado a parte se manifestar sobre a extinção do feito, violando o previsto no art.9º e 10º do CPC.

Sobre a questão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim se manifestou:

1 - Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.”
Acórdão 1386854
, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.

No caso em tela, observo que o requerente vem diligenciando na tentativa de tentar localizar o requerido, entretanto, não obteve êxito. Além disso, não verifico a omissão do requente em atender aos chamados judiciais, quando instado a se manifestar.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença.]

3.Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025